Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706457-74.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFICIO COSTA DO SOL EMBARGADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de fls. 1/2 ID 28344036, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento dos recursos. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator